Tribunal: TJDFT
Processo: 0739503-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0739503-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME ALEXANDRE ARAUJO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A, EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas (superendividamento), indeferiu a prova pericial contábil requerida pelo autor/agravante. Alega, em síntese, que: 1) o indeferimento da perícia configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa; 2) a prova pericial é imprescindível para apurar se houve abusividade dos juros cobrados nos contratos de empréstimo; 3) a ausência da prova inviabiliza a correta aferição da renda comprometida e da abusividade na cobrança; 4) o agravante se encontra em grave crise financeira, submetido a taxas de juros arbitrárias e superiores aos limites legais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja determinada a realização da prova pericial. É o breve relato. Decido. O presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. De início, não há previsão, no rol do art. 1.015 do CPC, de seu cabimento contra decisão que indefere produção de prova pericial. Também não é o caso de mitigar a taxatividade daquele rol porque não está demostrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, pois, em sendo reconhecido eventual cerceamento de defesa pelo tribunal, os autos retornarão para realização da prova requerida. Nesse sentido: “(...) 3. O art. 1.015 do CPC prevê um rol taxativo para o cabimento do agravo de instrumento, do qual não consta o indeferimento de produção de prova. 4. Ainda que a jurisprudência reconheça a possibilidade de mitigação deste rol em situações de dano irreversível, tal flexibilização não se aplica no presente caso, uma vez que a questão poderá ser suscitada em preliminar de apelação conforme o art. 1.009, § 1o, do CPC, sem risco de preclusão ou dano irreversível. (...)” (Acórdão 1961004, 0738084-23.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) Além disso, conforme constou da decisão agravada: (...) No que tange à prova pericial contábil, entendo que sua produção se mostra desnecessária ao deslinde da controvérsia, eis que a questão posta em discussão é meramente de direito, sendo possível a sua resolução com base nos elementos documentais já constantes dos autos e na interpretação normativa pertinente, não havendo qualquer questão técnica ou fática que demande conhecimento especializado. (...) E o art. 370, parágrafo único, do CPC estabelece que “O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. Assim, considerando que o indeferimento da perícia contábil foi devidamente fundamentado na suficiência da prova documental constante dos autos e que não foram apresentados elementos concretos que justificassem minimamente a revisão dos contratos bancários, não se justificaria a produção da prova requerida. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator